Tribunal: STF
Processo: AI 739917
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR.
   ANISTIA. LEI N. 10.559/02. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA
   279/STF.
1.      Controvérsia decidida à luz de norma
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
2.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso
   extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.